Tribunal: TJPA
Processo: 0809772-39.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809772-39.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. MANTIDA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA.
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.
EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA Nº 54 -STJ
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação Cível, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Juíza Convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0809772-39.2019.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA

Advogado: Dr. Juliano Barcelos Honorio, OAB/PA 13.793.

APELADA: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado: Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/RO 5.546.

Terceiro Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
JOSE RIBEIRO DA SILVA
em face da sentença (ID 4450390) proferida pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de indenização decorrente de empréstimo consignado não contratado (Processo nº 0809772-39.2019.8.14.0028), ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para: 1) declarar inexistente o débito referente aos contratos de empréstimo objeto da ação, sob os respectivos números e valores: nº 0123369025596 - R$747,72; 0123369025564 - R$466,09 e 0123352756490 - R$7.870,84; 2) determinar que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento; 3) determinar que o banco requerido restitua ao autor, em dobro, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescido de correção monetária e juros legais, desde a data de cada desconto. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o senhor
JOSE RIBEIRO DA SILVA
interpôs o presente apelo (ID 4450393) visando unicamente a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender melhor a tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar dos danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à pratica de novos atos ilícitos. Bem como para estipular como termo inicial para incidência dos juros de mora o evento danoso, isto é, o primeiro desconto ocorrido em 6/2019.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 4450397.

Recurso recebido pelo juízo
a quo
em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012, caput) (ID 4461867 - Pág. 1).

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia tão somente acerca do
quantum
devido a título de dano moral em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos fraudulentos, bem como o termo inicial para incidência dos juros de mora.

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, em virtude de supostos empréstimos realizados com o banco réu, advindo dos contratos, sob os respectivos números e valores: nº 0123369025596 (R$747,72); nº 0123369025564 (R$466,09) e nº 0123352756490 (R$7.870,84), os quais afirma nunca ter efetuado nem recebido qualquer valor em sua conta bancária.

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

Como cediço, a fixação do
quantum
indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

À vista disso, entendo que não merece agasalho a pretensão de majoração do valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional ao caso concreto.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, cito o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27) – grifo nosso.

DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA

Merece reforma a sentença no tocante ao termo inicial d
os juros moratórios fixados em 1% ao mês, haja vista que trata-se de relação extracontratual, nos termos da Súmula 54, do STJ, já que advinda de
descontos indevidos em benefício previdenciário ante a negativa de contratação de empréstimos
, devendo, portanto, incidirem a partir do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, sendo que nos empréstimos dos contratos sob o nº
0123369025596 (R$747,72) e

nº 0123369025564 (R$466,09), o início ocorreu em 6/2019, já o de nº 0123352756490 (R$7.870,84), teve início em 10/2018, conforme se extrai do
documento no ID
4450299 - pág. 1
.

SÚMULA Nº 54 -STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADECIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, as provas vertidas nos autos demonstram a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados que geraram os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. II. Hipótese em que a responsabilidade do requerido é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. III. Outrossim, não há falar em culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro do requerido foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV. Nestas circunstâncias, não comprovadas as contratações e a origem das dívidas, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente, como já determinado na sentença. V. Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização por danos morais. Manutenção do valor arbitrado, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.
A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Ainda, os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, na forma da Súmula 54, do STJ, eis que se trata de relação extracontratual.
VI. No mais, diga-se que, no que concerne à devolução dos valores cobrados indevidamente, os juros moratórios de 1% ao mês também devem contar a partir de cada desconto irregular, a teor da Súmula 54, do STJ. VII. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VIII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.(Apelação Cível, Nº 70085197671, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-09-2021) – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto
tão somente para reformar a sentença no tocante ao
termo inicial d
os juros moratórios que devem incidir, a partir da data do primeiro desconto indevido (evento danoso), nos termos da fundamentação acima trabalhada.

É como voto
.

Belém,
19
janeiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/02/2022